Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-61.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800101-61.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO COSTA LIMA, LEANDRO PEREIRA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os réus por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 33 dias-multa. A condenação se deu em razão de assalto à mão armada praticado contra motorista de aplicativo nas proximidades do PSM do Guamá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a absolvição é cabível por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade; (ii) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia; (iii) saber se é cabível a redução da fração de aumento aplicada em razão da reincidência; (iv) saber se deve ser excluído o valor fixado a título de reparação por danos morais, por ausência de contraditório e fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, reconhecimento fotográfico, depoimentos da vítima e testemunhas policiais, é harmônico e suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

4. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, bastando a prova testemunhal consistente quanto ao seu uso, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5. A fração de aumento aplicada em razão da reincidência deve ser fixada em 1/6, por ausência de fundamentação concreta para exasperação mais gravosa, em observância ao entendimento da Terceira Seção do STJ (Tema 1172).

6. A fixação de valor a título de reparação mínima por danos morais sem a devida instrução e contraditório viola o devido processo legal, impondo-se sua exclusão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para: (i) redimensionar a pena de ambos os apelantes para 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato; (ii) excluir da condenação o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É possível a condenação penal com base em declarações prestadas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por prova judicializada. 2. A incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP não exige a apreensão da arma de fogo, bastando a comprovação por outros meios probatórios. 3. A fração de 1/6 deve ser adotada para o aumento de pena por reincidência, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 4. A fixação de valor por danos morais exige contraditório e instrução específica quanto ao
quantum
indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 61, I; CPP, arts. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.003.716/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/10/2023; AgRg no HC 830.611/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO PEREIRA DE MORAES
e
BRUNO COSTA LIMA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, ambos como incursos do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22513414) que no dia 02 de janeiro de 2024, por volta de 14hrs15min, os apelantes em comento praticaram o crime de roubo majorado em desfavor de Breyner Elides Bautista Blanco, fato ocorrido próximo ao Pronto Socorro Municipal do Bairro do Guamá, nesta Capital. Descreve que, na referida data, Breyner, que trabalha como Motorista de aplicativo, havia acabado de deixar uma passageira em uma loja próxima ao PSM do Guamá, momento em que os réus abordaram ambos e, mediante grave ameaça, exercida com uma arma de fogo empunhada por Leandro Moraes, anunciaram o assalto e subtraíram de Breyner seu aparelho celular Samsung J4, além de R$ 110,00 (cento e dez reais), bem como o telefone da aludida passageira, a qual não foi ouvida nos autos. Consumado o delito, os assaltantes empreenderam fuga, porém algum tempo depois foram detidos por uma guarnição da Polícia Militar que recebeu a informação acerca do assalto.

Em
razões recursais
(ID 22513486), a defesa de
LEANDRO PEREIRA DE MORAES,
clama pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas a lastrear a condenação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
atribuído à agravante da reincidência; o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo; e, a exclusão da indenização por danos morais.

A defesa do apelante
BRUNO COSTA LIMA,
por seu turno, em
razões de recurso
(ID 24230638), pugna pela absolvição do citado acusado por ausência de provas. Alternativamente, roga pelo afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo; bem como, pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Em
contrarrazões
(ID’s 22513494 e 24464422), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
de ambos os apelos manejados, no sentido de ser excluída a indenização prevista no art. 387, Inciso IV, do CPP.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento dos recursos,
a fim de que seja afastado o valor atribuído a título de danos morais; e, ainda, seja revisto o
quantum
referente à agravante da reincidência.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Arguição comum a ambos os apelantes:

Pugna a defesa pela absolvição dos apelantes, sob a tese de insuficiência de provas que justifiquem a participação na prática ilícita.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 22513366, pág. 4; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à ID 22513366, pág. 6; e, indiretamente, a partir da prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à autoria delitiva, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

Na hipótese, a prova dos autos é harmônica e robusta, permitindo a formação de juízo condenatório seguro. A vítima, BREYNER ELIDES BAUTISTA BLANCO, prestou depoimento firme e coerente ainda na fase inquisitiva, apontando com clareza a dinâmica do assalto e a participação de ambos os réus, vejamos:

“(...) O declarante é cidadão colombiano e trabalha como moto-taxi da 99. QUE o declarante informa que poucos mementos antes da prisão dos meliantes, que foi vítima destes. QUE o declarante informou que reconhece o aparelho celular cor rosa que foi encontrado em poder de BRUNO COSTA LIMA. QUE este aparelho celular pertence, segundo o declarante a uma passageira para qual BREYNER ELIDES tinha feito uma corrida. QUE o declarante deixou esta vítima numa loja perto do PSM do Guamá. QUE neste memento BREYNER ELIDES e está vítima foram abordados pelos bandidos e ela teve o seu aparelho celular subtraído (acima descrito), enquanto foram levados do declarante o seu aparelho celular, de marca SAMSUNG, modelo J4, cor cinza, n. 91 98227.1420 , operadora, IMEI (não sabe informar) e mais a quantia de cento e dez reais (todas as corridas do dia). QUE o declarante informa que no momento do crime, Leandro PEREIRA DE MORAES estava empunhando uma arma de fogo. QUE o declarante não conhecia a dona do aparelho celular subtraído. QUE o declarante não se sabe informar ao certo onde apanhou a vítima que teve o celular subtraído. QUE depois do crime, esta vítima (passageira) desceu da moto do declarante dizendo "desculpe, desculpe" e foi embora. QUE o declarante presenciou esta Autoridade Policial tentando ligar para o número 99617.0805, que aparece no celular da vítima (passageira). QUE o declarante informa que presenciou quando convocada a comparecer para receber o seu celular e ser ouvida, esta vítima (passageira) Informou que "não queria vir" (...)”.

Como se nota, a vítima referiu que, ao encerrar uma corrida de aplicativo nas proximidades do PSM do Guamá, foi abordado por dois indivíduos em motocicleta, sendo LEANDRO o responsável por empunhar uma arma de fogo e anunciar o assalto. Declarou que lhe foram subtraídos um celular Samsung J4, a quantia de R$ 110,00 e, de sua passageira, um segundo aparelho celular. Ressaltou, ademais, que reconheceu, no momento da prisão, o aparelho rosa que estava em poder de BRUNO como pertencente à mencionada passageira.

Ainda que a vítima não tenha reiterado suas declarações em juízo, o que não constitui, por si, causa de desvalorização probatória, seus relatos encontram respaldo firme e suficiente nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelas testemunhas PAULO JOSÉ LIMA DA COSTA e JOSIVAN PANTOJA TEIXEIRA, policiais militares que efetuaram a abordagem e condução dos réus.

Ambos os agentes de segurança relataram que, informados via CIOP acerca da prática de diversos roubos na área do Guamá por indivíduos em motocicleta, identificaram os apelantes em veículo com as características denunciadas. Procedida a abordagem, foi encontrado em poder dos réus um aparelho celular, imediatamente reconhecido como produto do crime.

A vítima BREYNER ELIDES BAUTISTA BLANCO, também efetuou o reconhecimento fotográfico dos apelantes, identificando LEANDRO como aquele quem estava como carona na motocicleta e que empunhava a arma de fogo; e, BRUNO, como aquele que estava na condução da motocicleta (Vide Autos de Reconhecimento à ID 22513367, pág. 05-9).

Com efeito, consoante já mencionado, a jurisprudência é pacífica acerca do entendimento de que é possível fundar a condenação em declarações prestadas na fase policial, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, o que se verifica na espécie. De tal modo, a ausência da passageira, proprietária do celular apreendido, no rol de testemunhas, conquanto lamentável, não compromete o conjunto probatório, porquanto a subtração por ela sofrida não constitui elemento essencial para a configuração do roubo em desfavor do motorista, cuja versão permanece íntegra e confirmada.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, POR DUAS VEZES, C.C. ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL QUE NÃO ENSEJA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO, COMPLEMENTADA POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO CRIMINAL DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUÍZO DESNECESSÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO DE ROUBO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. VIA QUE NÃO COMPORTA A ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. Esse entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de MINHA RELATORIA, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

- O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

- O Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente.

Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova - produzidos em contraditório - como de informações trazidas pela investigação.

- No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório. Destaque-se, ademais, que, os agravantes foram presos na posse do produto do crime, tendo sido localizados pelo rastreio de um dos celulares subtraídos e pela identificação do veículo empregado na fuga.

- Não há que falar em nulidade por inobservância ao enunciado do art. 155 do Código de Processo Penal, pois a prova judicializada produzida, notadamente, o depoimento das testemunhas policiais, foi cotejada com e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias que conduziram à prisão dos ora agravantes. O habeas corpus, de todo modo, via estreita, de cognição sumária, que não comporta a reabertura da instrução criminal, não é o meio adequado para se rediscutir a suficiência da prova para sustentar o juízo condenatório.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 830.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)”
(GRIFEI)

Portanto, não se trata de decisão baseada unicamente em elementos inquisitoriais, mas de um juízo lastreado em prova judicializada suficiente, idônea e harmônica. Destarte, afasta-se a pretensão absolutória.

2.
Da majorante do emprego de arma de fogo. Pretendida exclusão. Argumento relativo a ambos os recorrentes:

No que se refere ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, argumentam os apelantes que não foi apreendido armamento por ocasião da prisão e que tampouco se produziu laudo pericial capaz de atestar a potencialidade lesiva do artefato supostamente utilizado.

A argumentação, entretanto, não encontra respaldo no entendimento consolidado da jurisprudência pátria, tampouco nos elementos dos autos.

Com efeito, é firme a posição dos Tribunais Superiores no sentido de que a configuração da majorante do emprego de arma de fogo não exige, como condição necessária, a apreensão do armamento ou a elaboração de laudo pericial, sendo suficiente que haja prova testemunhal ou outras evidências que demonstrem, com segurança, a sua utilização na empreitada criminosa.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

E ainda:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)”
(grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”
(grifei)

Na espécie, a vítima BREYNER ELIDES BAUTISTA BLANCO foi clara e categórica ao afirmar, em seu relato prestado na esfera policial e reafirmado perante os policiais militares que o conduziram, que o réu LEANDRO PEREIRA DE MORAES portava ostensivamente uma arma de fogo no momento da abordagem. Tal assertiva é confirmada pela narração dos policiais PAULO JOSÉ LIMA DA COSTA e JOSIVAN PANTOJA TEIXEIRA, os quais, embora não tenham presenciado diretamente o ato criminoso, declararam que a vítima, ainda visivelmente abalada, descreveu minuciosamente a dinâmica da ação e o uso do armamento, inclusive reconhecendo os agentes do delito e os bens subtraídos.

A coesão entre os relatos e a ausência de qualquer elemento que contradiga ou enfraqueça a versão da vítima conferem credibilidade plena à assertiva do emprego da arma de fogo.

Ademais, não houve qualquer demonstração por parte da defesa no sentido de que se tratava de simulacro ou de objeto inidôneo para o disparo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Em se tratando de elemento que atua em benefício do réu, impunha-se à parte a comprovação da inaptidão do objeto, o que não se verificou nos autos.

Diante desse panorama, mantém-se, incólume, a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, tal como reconhecida na sentença.

3. Da dosimetria da pena. Agravante da reincidência. Argumento relativo ao réu
Leandro Pereira Moraes:

Subsidiariamente, requer a defesa LEANDRO PEREIRA MORAES a redução do
quantum
atribuído à agravante da reincidência, a fim de que seja aplicada na fração de 1/6 sobre a pena-base.

Relativamente ao pedido de redimensionamento da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da agravante da reincidência, verifica-se a procedência da insurgência defensiva.

Com efeito, o Código Penal, ao dispor sobre as circunstâncias agravantes, não estipula, de forma objetiva, um patamar fixo ou obrigatório de aumento da pena. Todavia, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, na ausência de fundamentação concreta, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como parâmetro-base para a exasperação da pena em virtude da reincidência, por se tratar do índice mínimo legalmente previsto para causas de aumento e diminuição de pena.

No caso dos autos, a r. sentença de primeiro grau fixou a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi elevada para
5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa, o que equivale, em termos práticos, a uma exasperação de 12 (doze) meses, correspondente a um aumento de 25% sobre a pena-base.

Contudo, a decisão recorrida não apresenta qualquer justificativa concreta para a adoção dessa fração mais gravosa, limitando-se a apontar a existência de condenação anterior transitada em julgado, fato que, por si só, não autoriza a fixação da exasperação em patamar superior à mínima legal.

Ressalte-se que, conforme tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, mesmo a reincidência específica, dotada de maior reprovabilidade, não justifica, por si só, o aumento superior ao mínimo legal, exigindo-se fundamentação específica e contextualizada, o que inexiste no caso
sub examine
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TEMA N. 1172. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PARA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ÚNICO FUNDAMENTO. 1/6. TRATAMENTO IGUALITÁRIO AO REINCIDENTE GENÉRICO. RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma análise evolutiva do ordenamento jurídico nacional mostra que antes do Código Penal de 1940 a configuração da agravante da reincidência tinha como pressuposto o cometimento de crimes de mesma natureza. O CP/1940, em sua redação original, ampliou o conceito da agravante da reincidência ao permitir que o crime anteriormente cometido fosse de natureza diversa do atual, inaugurando a classificação da reincidência em específica e genérica, com ressalva expressa de que pena mais gravosa incidiria ao reincidente específico. Durante esse período histórico, a diferença de tratamento entre reincidência específica e genérica para fins de cominação de pena já era discutível, com posições jurídicas antagônicas.

2. Nesse contexto, sobreveio a vigência da Lei n. 6.416/1977 que, alterando o CP/1940, aboliu a diferenciação entre reincidência específica e genérica e, por consequência, suprimiu o tratamento diferenciado no tocante à dosimetria da pena. Assim, considerando que a redação vigente do Código Penal estatuída pela Lei n. 7.209/84 teve origem na Lei n. 6.416/1977, a interpretação da norma deve ser realizada de forma restritiva, evitando, com isso, restabelecer parcialmente a vigência da lei expressamente revogada. Inclusive, tal interpretação evita incongruência decorrente da afirmativa de que a reincidência específica, por si só, é mais reprovável do que a reincidência genérica.

3. Ainda para fins de inadmitir distinção de agravamento de pena entre o reincidente genérico e o específico, é importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, da multirreincidência.

4. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica.

5. Recurso especial parcialmente provido para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6 em razão de única reincidência específica.

TESE: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

(STJ, REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.)”
(GRIFEI)

Destarte, impõe-se o
provimento do pleito defensivo para que a fração de aumento da pena, na segunda fase, decorrente da reincidência, observe o índice de 1/6 (um sexto),
com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade,
estendendo-se os efeitos dessa decisão ao corréu Bruno Costa Lima, posto que identifica a fundamentação empregada pelo juízo.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
imputada aos recorrentes:

A) No tocante ao réu
LEANDRO PEREIRA DE MORAES
:

Na primeira etapa, mantenho a reprimenda basilar determinada no mínimo legal de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, diante da avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do CPB.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do CPB (Processo 0806621-42.2021.8.14.0401). No entanto, a determino na fração de
1/6 (um sexto) sobre o
quantum
basilar,
com conseguinte cominação da reprimenda intermediária de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço), diante da presença da causa de aumento de pena atinente ao
concurso de agentes,
com alcance do
quantum
de
06 (seis)anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ato seguinte, em face da majorante do
emprego de arma de fogo,
aplico o acréscimo taxativo de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e

23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita.

B) No tocante ao réu
BRUNO COSTA LIMA
:

Na primeira etapa, mantenho a reprimenda basilar determinada no mínimo legal de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, diante da avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do CPB.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do CPB (Processo 00020754520198140401). No entanto, a determino na fração de
1/6 (um sexto) sobre o
quantum
basilar,
com conseguinte cominação da reprimenda intermediária de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço), diante da presença da causa de aumento de pena atinente ao
concurso de agentes,
com alcance do
quantum
de
06 (seis)anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ato seguinte, em face da majorante do
emprego de arma de fogo,
aplico o acréscimo taxativo de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e

23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita.

4. Da indenização por danos morais. Argumento relacionado aos dois recorrentes:

Requer a defesa o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, firmada nos termos do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Na espécie, ao fixar o valor indenizatório à vítima, consignou o Magistrado sentenciante:

“Quanto aos valores a receber pela vítima em razão dos
prejuízos de ordem moral e psicológicos sofridos pela empreitada criminosa perpetrada pelos réus
, CONDENO BRUNO COSTA LIMA e LEANDRO PEREIRA DE MORAES no pagamento do valor que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), cada um, devido à vítima BREYNER ELIDES BAUTISTA BLANCO, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês – art. 406, CC) e correção monetária pelo INPC, contado o termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença na presente demanda.”
(grifei)

No que se refere ao valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que a
insurgência defensiva merece acolhimento.

É certo que o referido dispositivo legal faculta ao magistrado, por ocasião da sentença condenatória, fixar valor mínimo destinado à reparação dos danos sofridos pela vítima em decorrência do ilícito penal. Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem condicionado a legitimidade dessa fixação à existência de pedido expresso e à observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando se trata de dano extrapatrimonial, cujo arbitramento exige instrução probatória específica.

No presente caso, em que pese o pleito formal na denúncia, voltado à fixação de quantia indenizatória,
não houve instrução probatória voltada à apuração da extensão do dano moral alegadamente sofrido pela vítima
. A condenação, nessa parte, foi estabelecida de forma genérica e dissociada da necessária produção de provas e debate contraditório, o que configura violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal.

Com efeito, ainda que o dano moral, em casos de crimes violentos como o roubo, se apresente presumível em abstrato, a sua valoração econômica exige parâmetros objetivos, cuja definição não pode ocorrer de modo unilateral e sem o devido contraditório. Ausente, pois, a instrução e a oportunidade de defesa técnica quanto ao
quantum
e às bases do arbitramento, impõe-se a exclusão do valor fixado.

Nessa linha de entendimento:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima.

2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de indenização à vítima.

3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da reparação requerida.

III. Razões de decidir

5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido.

6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.

7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais".

(...)

(STF, AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)”

Assim, acolhe-se o pedido da Defesa para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos morais, por ausência de pressupostos processuais indispensáveis à sua fixação válida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento
, para redimensionar a pena dos recorrentes a
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e

23 (vinte e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita.

Excluo, ainda, da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais, por ausência de pressupostos processuais indispensáveis à sua fixação válida.

Mantenho a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025